Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA 132 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO CONDUTOR. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO FEITA PELO ALIENANTE. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 134 DO CTB. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.

1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de cobrança, que, reconhecendo a ilegitimidade passiva, excluiu a segunda ré do polo passivo da demanda e julgou procedente o pedido para condenar a primeira ré ao pagamento de quantia para reparação de danos causados no veículo de propriedade do autor – Distrito Federal.

2. "A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado" (Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Foi acostado aos autos contrato particular de compra e venda do veículo. Atrelado a isso, é inconteste a ocorrência da tradição do bem móvel. Comprovado que à época do sinistro o veículo envolvido na colisão de trânsito não mais pertencia à segunda ré, a legitimada para atuar no feito é a suposta causadora do dano, nos termos do art. 927 do CC.

4. Como a segunda ré se omitiu em comunicar ao órgão de trânsito (DETRAN/DF) sobre a alienação do veículo, conforme dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), descabe a condenação do autor em honorários advocatícios, em função do reconhecimento da ilegitimidade da ré, porquanto a demanda foi ajuizada com base na informação disponível no referido órgão.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.